Tribunal: TJDFT
Processo: 0013777-47.2009.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0013777-47.2009.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, RICARDO AUAD LIMA EMBARGADO: ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, PATRICIA CRISOSTOMO DE QUEIROZ, RICARDO AUAD LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Na petição de ID no 46422829, o embargante LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA informa que, nos autos do processo 2016.08.1.007817-9, foi promovida, pela Vara Criminal do Paranoá, a venda antecipada do automóvel Land Rover, ano/modelo 2010, Placa HEM0004 / DF, a qual teria sido arrematada pelo valor de R$ 75.569,24, valor que já incluiria os débitos existentes perante o Detran/DF (no valor de R$ 29.069,24). Alega que, apesar do depósito integral do valor da arrematação à disposição do referido Juízo, os débitos perante o DETRAN/DF não foram baixados, permanecendo em nome do peticionante (Luiz Felipe). Assim, pede que seja oficiado ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda do DF, para que seja determinada a baixa dos débitos. É o breve resumo do pedido. Em consulta aos sistemas do TJDFT, verifiquei que o processo 2016.08.1.007817-9 encontra-se arquivado, mas consta a informação de que foi “digitalizado no PJE”, em 24/01/2022, conforme Portaria Conjunta 18/2019. Ao tentar localizar o processo digitalizado no PJE, não obtive êxito, pois não pude identificar sob qual número ele foi distribuído eletronicamente. Todavia, em consulta aos andamentos do processo físico (2016.08.1.007817-9), encontrei o despacho de 16/05/2017, em que o Juízo da Vara Criminal do Paranoá, manda oficiar ao NULEJ, informando que, nos termos do art. 144-A, §5o, do Código de Processo Pena, caso haja alienação, que seja oficiado ao DETRAN para que inicie o procedimento de emissão de novos certificados de registro e licenciamento em favor do arrematante, livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores. Em seguida, esclareceu que a documentação referente ao procedimento de leilão Público Coletivo é de competência do Juiz Assistente da Corregedoria responsável pela coordenação dos leilões públicos coletivos. Portanto, não cabe a este relator determinar a baixa dos débitos do veículo, cabendo tal ônus ao Juízo de Primeiro Grau, ou seja, ao Juízo da Vara Criminal do Paranoá ou ao Juiz responsável pelo NULEJ (Núcleo Permanente de Leilão), pois a arrematação e os procedimentos decorrentes dela foram determinados e efetivados pelos referidos Juízos. Não obstante isso, determino a expedição de ofícios ao Juízo da Vara Criminal do Paranoá e ao NULEJ, para que informem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quais foram os procedimentos adotados na venda do automóvel Land Rover, ano/modelo 2010, Placa HEM0004 / DF, nos autos do processo 2016.08.1.007817-9, sobretudo no que se refere à baixa dos débitos junto aos órgãos oficiais. Esclareça, também, o Juízo da Vara Criminal do Paranoá sobre a digitalização do processo 2016.08.1.007817-9, uma vez que eventuais providências deverão ser efetivadas nesses autos. Caso os referidos Juízos verifiquem eventual falha no procedimento de arrematação e baixa dos débitos do veículo, os procedimentos para a regularização da situação deverão ser imediatamente tomados no processo de origem, cabendo ao advogado interessado acompanhar e tratar da situação diretamente no primeiro grau de jurisdição, junto à Corregedoria, se for o caso. Expeçam-se os ofícios. Por precaução, adio o julgamento dos presentes embargos de declaração para a próxima sessão após o dia 11/05/2023. Publiquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador